Tribunal: TJDFT
Processo: 0028607-10.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INEXISTENTE. CONVÊNIO FIRMADO COM O TRIBUNAL. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DJE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Constatada a celebração de convênio entre a parte intimada e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT, inadmissível a alegação de nulidade na intimação "via sistema", nos termos do artigo 5o, caput e § 1o, da Portaria no 160/2017, expedida pelo Gabinete da Corregedoria.

2. Recurso conhecido e não provido.